Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTE. ADOÇÃO AVOENGA. PROIBIÇÃO. EXCEÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O artigo 42, § 1o, do ECA veda a adoção de descendentes por ascendentes. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admitem exceções à regra legal, a depender das particularidades do caso concreto.
2. Para tanto, o STJ estabeleceu os seguintes parâmetros: a) o pretenso adotando seja menor de idade; b) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; c) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial; d) o adotando reconheça os adotantes como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; e) inexista conflito familiar a respeito da adoção; f) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; g) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos; e h) a adoção apresente reais vantagens para o adotando (REsp n. 1.587.477/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 27/8/2020).
3. A sentença julgou improcedente o pedido sem a devida instrução processual, para que se analisasse o vínculo socioafetivo existente entre os envolvidos e os demais parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.587.477/SC. A vedação à adoção avoenga não é absoluta, devendo-se observar o princípio do melhor interesse da criança, o que deve ser aferido na instrução da causa.
4. Apelação provida em parte. Sentença desconstituída. Unânime.